Tribunal: TJMT
Processo: 1055632-24.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055632-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[EMILIA TOMOE OTANI SAITO - CPF: 629.465.011-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIA MIDORI SAITO - CPF: 629.465.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/1496-80 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/1496-80 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE TAKUMI SAITO registrado(a) civilmente como TAKUMI SAITO - CPF: 553.543.008-00 (APELADO), EMILIA TOMOE OTANI SAITO - CPF: 629.465.011-91 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), MARCIA MIDORI SAITO - CPF: 629.465.361-49 (APELADO), LEONARDO VINICIUS ARAUJO CORREA - CPF: 033.871.381-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA NA AÇÃO PRINCIPAL – EXTINÇÃO DA DEMANDA ACESSÓRIA SEM ANÁLISE DE MÉRITO – HABILITAÇÃO APRESENTADA EM DATA ANTERIOR AO SENTENCIAMENTO – NECESSIDADE DE EXAME –
ERROR IN PROCEDENDO
CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser dirimido anteriormente à homologação da partilha o pedido de habilitação de crédito em inventário distribuído antes de ser proferida a sentença nestes autos. A inobservância deste preceito concreto, consistente na violação ao rito processual específico estabelecido, configurando
error in procedendo
, devendo os autos retornarem à origem para o pedido de habilitação de crédito ser regularmente examinado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em razão do inconformismo com a sentença de ID nº 54288953, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO de nº
1055632-24.2019
, movida em face do ESPÓLIO DE TAKUMI SAITO E OUTROS, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por entender ausente o interesse de agir do banco apelante, visto que houve a prolação de sentença nos autos da demanda principal, qual seja, a Ação de Inventário nº 1007354-60.2017.8.11.0041. Sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões de ID nº 54288955 o recorrente requer o provimento do recurso para anular a sentença prolatada a fim de que os autos retornem à origem para ser processado e julgado simultaneamente com a demanda interventiva, reservando bens no inventário para garantir a satisfação integral do crédito perseguido na Ação Monitória nº 1002179-56.2018.4.01.3600, que tramita perante à 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, no valor de R$160.535,50 (cento e sessenta mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

Para tanto, aduz que a sentença extintiva está eivada de nulidade, ocorrendo em
error in procedendo
, pois a habilitação de crédito foi distribuída em 26.11.2019, enquanto o sentenciamento no inventário se deu em 19.05.2020, sem observar a habilitação de crédito apresentada e comunicada anteriormente.

Informa que a Ação Monitória citada tem como objeto o Contrato de Cédula de Crédito Bancário - Giro Caixa Instantâneo - OP 183, nº 01100686, operação nº 0686.003.00000260-2, foi ajuizada em 19.06.2018, antes do falecimento do Sr. Takumi Saito em 27.01.2019 e, quando da ciência da morte do
de cujus
, requereu a suspensão dos autos até que a habilitação fosse efetivada.

Alega que o previsto nos artigos 643, parágrafo único e 663 do CPC não foram observados pelo Juízo
a quo
. Sustenta, ainda, que em caso da manutenção da sentença, suportará prejuízo financeiro.

As contrarrazões aportaram aos autos em documento de ID nº 54288959, pugnando, as partes apeladas, pela manutenção da sentença.

Em parecer ministerial de ID nº 61919088, a i. Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida deixou de se manifestar por ausência de interesse público no feito.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso merece prosperar.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a r. sentença singular que julgou extinta a ação de habilitação em inventário sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por entender ausente o interesse de agir do banco apelante, visto que houve a prolação de sentença nos autos da ação de inventário principal.

Pois bem.

Sustenta o banco recorrente a nulidade da sentença em autos de inventário, tendo em vista que ingressou com pedido de habilitação de crédito antes de ser proferida a sentença homologatória da partilha pelo Juízo
a quo
. Afirma que tal decisão causará prejuízos incalculáveis ao mesmo, pois até o momento não teve seu crédito garantido.

Assiste razão ao apelante.

Cumpre ressaltar, inicialmente, que o credor pretende, através da habilitação, o pagamento ou, sucessivamente, caso não haja concordância do espólio, a reserva de bens que garantam o pagamento.

Sendo assim, a habilitação deve ser ajuizada e julgada antes da partilha integral dos bens, pois, após, o resultado buscado pelo credor passa a ser inútil, pois já não terá nenhuma garantia especial, mas apenas, como a própria lei lhe assegura, as forças da herança tal como transmitida aos herdeiros.

In casu
, verifica-se que o apelante propôs a Ação de Habilitação de Crédito em 27.01.2019, tendo sido proferida sentença homologatória de partilha em 19.05.2020.

Do exposto depreende-se, portanto, que o ingresso do pedido de habilitação de crédito foi realizado antes de ser proferida a sentença nos autos de inventário e, por isso, obrigatoriamente, deveria ser dirimida anteriormente à homologação da partilha.

Exsurge, desta forma, a existência de nulidade intransponível da decisão combatida, ante a configuração de
error in procedendo
, decorrente da inobservância de preceito concreto, consistente na violação ao rito processual específico estabelecido no Código de Processo Civil.

Desta forma, ocorrendo a violação da norma processual em sua mais ampla acepção, não sendo oportunizado ao credor exercer a faculdade legal de garantir seu crédito, em evidente afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, padece o presente feito de vício de procedimento/atividade, apto a invalidar a sentença impugnada.

Sobre a questão leciona o doutrinador Nelson Nery Júnior que ocorre vício de atividade:

"quando o juiz desrespeita norma de procedimento provocando gravame à parte. Esta norma de procedimento é aquela determinada pelo ordenamento jurídico como um todo. Não é preciso que viole o juiz texto expresso de lei para caracterizar-se o erro no procedimento; basta que descumpra a regra jurídica aplicável ao caso concreto. O vício é de natureza formal, invalidando o ato judicial, não dizendo respeito ao conteúdo desse mesmo ato." (in Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos - Recursos no Processo Civil - Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1990, pág. 41/42)

Portanto, em observância aos princípios da economia processual e instrumentalidade, bem como, primordialmente, ao do devido processo legal, imperioso que seja cassada a sentença monocrática, com o retorno dos autos ao digno Juízo
a quo
, para que seja examinado o pleito de habilitação de crédito formulado tempestivamente pelo ora apelante.

Considerando, assim, que a decisão erroneamente homologou a partilha sem a devida análise da habilitação pretendida, impõe-se a anulação da sentença combatida, com o retorno dos autos à origem para o adequado exame da questão, devendo a mesma prosseguir até seus ulteriores termos.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem.

Inaplicável na espécie o artigo 85, § 11, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020